Tribunal: TJSP
Processo: 2109643-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu o pedido para considerar a tentativa frustrada de citação do agravado como citação válida – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Mandado de citação não cumprido, tendo o oficial de justiça informado que o agravado se mudou – Endereço diligenciado obtido no cadastro municipal – Irrelevância –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que indeferiu o pedido para considerar a tentativa frustrada de citação do agravado como citação válida – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Mandado de citação não cumprido, tendo o oficial de justiça informado que o agravado se mudou – Endereço diligenciado obtido no cadastro municipal – Irrelevância – Impossibilidade da aplicação da teoria da aparência, do art. 248, §4o, do CPC e do art. 8o da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Presunção relativa da regularidade da citação que se aplica somente à citação por carta e recebida pelo devedor ou por terceiro – Hipótese dos autos diversa da prevista em lei – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.